Tribunal: TJES
Processo: 5009540-07.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009540-07.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PUBLIO BATISTA SOARES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5009540-07.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RECORRIDOS: PUBLIO BATISTA SOARES e PENELOPE QUINTAO HEMERLY SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

II. ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, sendo o recorrente isento de preparo nos termos da legislação vigente.

III. PRELIMINARES

1. Da Ilegitimidade Passiva e Litisconsórcio Passivo Necessário

O Recorrente (DETRAN/ES) argui sua ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão dos órgãos autuadores (DER, PRF, DNIT, Municípios) no polo passivo
.
Rejeito a preliminar.

A pretensão autoral não visa anular a multa de trânsito em si (o ato de império da fiscalização), mas sim os efeitos administrativos que recaem sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário, especificamente a atribuição de pontuação e a consequente instauração de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir
. O DETRAN/ES, como órgão executivo de trânsito estadual, é o detentor da competência para gerir o prontuário do condutor, instaurar processos de suspensão e aplicar tais penalidades, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Portanto, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo e cumprir a obrigação de fazer (transferência de pontos).

2. Da Incompetência do Juizado Estadual (Interesse da União/Autarquias Federais)

O Recorrente alega incompetência em razão de algumas infrações terem sido lavradas por órgãos federais (PRF/DNIT)
.
Rejeito a preliminar.

A competência é fixada em razão do pedido e da causa de pedir. O pedido é a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo DETRAN/ES (autarquia estadual). Não se discute a validade do auto de infração lavrado pelo ente federal, mas a autoria da infração para fins de pontuação no prontuário estadual. Logo, a competência é da Justiça Estadual.

IV. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor infrator na via judicial após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, visando a transferência de pontuação e o cancelamento de penalidade de suspensão do direito de dirigir.

1. Da Possibilidade de Identificação Judicial do Infrator

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB é preclusivo apenas na esfera administrativa. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da verdade real, é admissível que o proprietário do veículo comprove, em juízo, quem era o verdadeiro condutor no momento da infração.

"O transcurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta apenas a preclusão administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo busque a via judicial para comprovar o verdadeiro responsável pela infração de trânsito."
(AgInt no AREsp 1.636.936/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/10/2020).

A alegação do Recorrente de que a Lei nº 14.229/2021, ao instituir prazos decadenciais para notificação, impediria a análise judicial
, não merece prosperar. A legislação infraconstitucional não pode suprimir a garantia constitucional de acesso à justiça para correção de fatos jurídicos (autoria da infração).

2. Da Prova da Autoria

No caso em tela, os Recorridos apresentaram declaração de real condutor infrator, devidamente assinada pela segunda requerente (esposa do proprietário), com firma reconhecida, assumindo inequivocamente a responsabilidade pelas infrações
. Embora a jurisprudência exija cautela na análise de transferências de pontuação entre familiares para evitar fraudes, no caso concreto:

A segunda recorrida (real condutora) integra a lide e ratifica a assunção dos pontos;

O proprietário (primeiro recorrido) nega a condução;

O DETRAN/ES não trouxe aos autos prova em contrário (como foto do condutor no momento da infração) que desconstituísse a alegação autoral, limitando-se a argumentos formais sobre prazos
.

A r. sentença de piso analisou corretamente o conjunto probatório, concluindo que
"não é crível que a primeira parte autora sofra a sanção por infração que não cometeu, sendo possível, in casu, o controle judicial do ato administrativo impugnado"
.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condenação:
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Custas:
Isento de custas processuais, na forma da lei.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)